Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ABANDONO DA CAUSA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO SUBSTITUTIVO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Abandonada a causa na origem, e extinto o feito sem resolução de mérito, não há que se falar na necessidade do julgamento do agravo para suspensão da exigibilidade do depósito dos valores obtidos com a venda do veículo do curatelado.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.